Tribunal: TJES
Processo: 0004139-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004139-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: ESPOLIO DE RAIMUNDO VICENTE DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ – MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE A COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA EM CONDOMÍNIOS – EFEITOS INFRINGENTES –
RECURSO
PROVIMENTO.

1
.
O entendimento anteriormente consolidado no REsp 1.166.561/RJ, que vedava a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades quando o consumo fosse medido por um único hidrômetro, foi revisado pela Primeira Seção do STJ em 20/06/2024.

2.
A nova tese do Tema 414 permite a cobrança de uma parcela fixa de tarifa mínima por unidade de consumo (tarifa mínima por economia) e uma parcela variável, somente exigível se o consumo total exceder a franquia mínima das unidades conjuntamente.

3.
Constatada a omissão na decisão colegiada, visto que não considerou a revisão do entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Modulação dos efeitos estabelecida pela Primeira Seção do STJ, de forma que prestadoras de serviços que adotaram o método de tarifa mínima por unidade já se adequaram ao novo entendimento, devendo as ações revisionais de condomínios e consumidores ser julgadas improcedentes.

4.
Acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, reformando-se a sentença de primeiro grau e o acórdão para julgar improcedente o pedido do espólio autor, que impugnava a metodologia de cálculo utilizada pela CESAN.

5.
Embargos declaração acolhidos, omissão sanada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESP
Ó
LIO DE RAIMUNDO VICENTE DA SILVA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento aos embargos anteriormente opostos para manter o acórdão proferido em sede de recurso de apelação cível interposto pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
.

Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão colegiada fora omissa, na medida em que não se manifestou acerca da revisão ocorrida no Tema Repetitivo 414 do c. STJ.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0004139-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: ESPOLIO DE RAIMUNDO VICENTE DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESP
Ó
LIO DE RAIMUNDO VICENTE DA SILVA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento aos embargos anteriormente opostos para manter o acórdão proferido em sede de recurso de apelação cível interposto pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
.

Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão colegiada fora omissa, na medida em que não se manifestou acerca da revisão ocorrida no Tema Repetitivo 414 do c. STJ.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

De fato, o intento aclaratório merece ser acolhido, inclusive com efeitos infringentes.

Compulsando a exordial o espólio autor alega que a CESAN ignora o consumo real registrado pelo único hidrômetro existente no condomínio e apura a cobrança mensal de água com base no consumo mínimo, multiplicado pelo número de economias atribuídas ao condomínio.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para impor à requerida que calcule o consumo total de água pelo consumo real aferido, enquanto medido por um único hidrômetro, devendo ser mantido o número de sete economias já constantes do cadastro, para fins de observância da tabela progressiva de consumo de água.

Após apelação interposta pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
sustentando que, por se tratar de cobrança híbrida, deve ser afastada a divisão do valor real apurado no hidrômetro entre as 07 (sete) economias eis que não há previsão legal para que se proceda a divisão dessa forma, este Órgão Julgador proferiu decisão colegiada dando provimento ao recurso interposto para decotar da decisão que integrou a r. sentença a parte que manteve a divisão pelo número de 07 (sete) economias existentes.

Entretanto, verifico que, de fato, o referido acórdão restou omisso com relação à revisão do Tema 414 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Digo isso porque a tese anteriormente vigente, estabelecida em 2010, por ocasião do julgamento do REsp 1.166.561/RJ, com acórdão publicado em 5/10/10, determinava da seguinte forma:

Não é admissível a cobrança da tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel quando há um único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios nos quais o consumo total é medido por um único hidrômetro deve ser realizada com base no consumo efetivo aferido.

No entanto, em 20/06/24, a Primeira Seção do STJ, após revisão do Tema repetitivo 414/STJ, iniciado em 2021, procedeu à modificação da tese relativa à fórmula de cálculo da tarifa dos serviços de abastecimento de água em condomínios com múltiplas unidades, porém com um único hidrômetro.

Então, com a revisão, a tese restou assim fixada:

1.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias)
; bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.

Diante da mudança de entendimento, a Primeira Seção definiu a modulação dos efeitos da decisão, explicando que as empresas prestadoras que calcularam as tarifas utilizando o método da tarifa mínima por unidade já se ajustaram ao novo posicionamento. Por essa razão, as ações movidas por condomínios e consumidores que buscam a revisão devem ser julgadas totalmente improcedentes. É o caso!

A nova tese firmada estabelece justamente a forma de tarifa que o espólio autor impugna na inicial e que a CESAN utiliza para cobrar o serviço de saneamento, devendo a presente demanda ser julgada improcedente.

Destarte,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, conferindo efeitos infringentes, dar provimento ao recurso de apelação interposto pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido autoral.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o espólio autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) na forma do art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.